Tribunal: STF
Processo: ARE 1425699
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AÇÃO RESCISÓRIA – ADMINISTRATIVO – OPÇÃO REMUNERATÓRIA DO ART. 23, § 4º, LEI ESTADUAL Nº 21.710/2015 - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA FUTUROS CASOS ANÁLOGOS: INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO RI/TJMG - CONTROLE DIFUSO: EFEITOS "INTER PARTES" - AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INAPLICABILIDADE DA HIPÓTESE RESCISÓRIA DO ART. 535, § 8º, DO CPC/2015 – PRONUNCIAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO TRANSITADO EM JULGADO: SEGURANÇA JURÍDICA – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POSTERIOR À COISA JULGADA: INADEQUAÇÃO DA RESCISÓRIA FUNDADA EM AFRONTA AO ART. 966, V, CPC/15 – MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA: INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. I - Em conformidade com atualizada legislação processual, a chamada “coisa julgada inconstitucional” pode ser desfeita por “ação rescisória”, com base no art. 966, V, do CPC/15, quando o decreto de inconstitucionalidade lhe for anterior; sendo-lhe, porém, posterior, a rescisória se amparará no art. 525, § 15, e no art. 535, § 8º, CPC/15. II – A inconstitucionalidade do art. 23, § 4º, da LE nº 21.710/2015, firmada pelo Órgão Especial desta Suprema Corte Estadual tem eficácia vinculante para os demais casos a serem julgados por esta Suprema Corte Estadual; no entanto, não serve para impedir o devido cumprimento do que restou decidido em demandas já definitivamente resolvidas e acobertadas pelo manto da coisa julgada, conforme disposto no art. 300 do RI/TJMG, mormente por ter sido definida em sede de controle difuso de constitucionalidade cujos efeitos são apenas "inter partes”. III - Para os fins rescisórios do art. 536, § 8º, do CPC/2015, a superveniente declaração de inconstitucionalidade tem de ser oriunda do Supremo Tribunal Federal e, ainda, já transitada em julgado; logo, imprestável para tanto a inconstitucionalidade decretada pelo Tribunal de Justiça e que sequer transitou em julgado. IV - Ausente notória violação à norma jurídica, em razão da controvertida manifestação jurisprudencial sobre a regra do art. 23, § 4º, da LE nº 21.710/2015, impõe-se a improcedência do pedido rescisório, a teor da Súmula nº 343 do STF. (Ementa Relator)



    V.V.: AÇÃO RESCISÓRIA – ESTADO DE MINAS GERAIS – VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – ACÓRDÃO EMBASADO NO ARTIGO 23, DA LEI ESTADUAL Nº 21.710/2015 – APOSTILAMENTO NO CARGO DE DIRETOR – OPÇÃO REMUNERATÓRIA – DECLARAÇÃO POSTERIOR DE INCONSTITUCIONALIDADE – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 1.0000.17.003425-0/004 – RESCISÃO DA DECISÃO DE MÉRITO. O Órgão Especial deste Eg. Tribunal no Incidente de nº 1.0000.17.003425-0/004, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 23, §4º, da Lei Estadual nº 21.710/2015, que assegurava ao servidor apostilado no cargo em comissão de Diretor de Escola que tivesse passado para inatividade em cargo efetivo, cuja jornada de trabalho fosse igual ou inferior a vinte e quatro horas semanais, o direito à opção remuneratória. Constitui violação manifesta à norma jurídica, a ensejar o acolhimento do pedido rescisório, o Acórdão que concede a opção remuneratória com base em artigo declarado posteriormente inconstitucional pelo Eg. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, cuja declaração opera efeitos ex tunc e erga omnes. (Ementa 2º Vogal)"



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, "caput" e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente